Tribunal: TJDFT
Processo: 0743682-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUJBETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
3. De acordo com o STF “a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional (...) reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 229.514 AGR/PE).
4. A ausência do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) configuram situações aptas a ensejar a legítima atuação policial, inclusive com a realização das buscas. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
6. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.